Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739230-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO DA COSTA VIDAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Revisão criminal. Sentença contrária à evidência dos autos. Reexame de provas. Reconhecimento fotográfico e pessoal. 1 - A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. 2 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão. 3 - Não é contrária à evidência dos autos condenação que se fundamentou em reconhecimento fotográfico e pessoal ratificado pela vítima, em juízo, e com observância das formalidades do art. 226 do CPP, além de ter sido corroborado por outras provas independentes e idôneas que demonstraram a autoria do crime. 4 - Ação revisional julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, arguindo a nulidade do procedimento de reconhecimento, ao argumento de que não foram atendidos os ditames legais, não podendo tal ato embasar condenação, impondo-se a absolvição do insurgente. Na petição de ID 54768139, pede a declaração de intempestividade das contrarrazões recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a condenação estar fundamentada em outras provas além do reconhecimento pessoal ratificado em juízo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o qual restou ratificado pessoalmente em juízo, ficando demonstrada a presença de distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando a presença de outras provas testemunhais, como a confissão do corréu, além de laudo papiloscópico que aponta o réu como autor do delito” (AgRg nos EDcl no HC n. 859.352/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido constante na petição de ID 54768139, porquanto tempestivas as contrarrazões do Ministério Público que registrou ciência de ato judicial no dia 7/12/23 (ID 54290612), findando o prazo para contrarrazoar apenas no dia 26/1/24, conforme consta no sistema PJe deste tribunal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020